Tribunal: TJSP
Processo: 2030117-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de improbidade administrativa. Agravantes que, na qualidade de terceiros interessados, se insurgem contra a decisão que não excluiu da indisponibilidade patrimonial bem imóvel de que são – afirmam – compromissários compradores, remetendo-os à via dos embargos de terceiro. Recurso desacolhido. Ausência de elementos que comprovem, de plano e independentemente de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de improbidade administrativa. Agravantes que, na qualidade de terceiros interessados, se insurgem contra a decisão que não excluiu da indisponibilidade patrimonial bem imóvel de que são – afirmam – compromissários compradores, remetendo-os à via dos embargos de terceiro. Recurso desacolhido. Ausência de elementos que comprovem, de plano e independentemente de eventual dilação, ter sido indevida a constrição, certo que o bem imóvel ainda figura no registro imobiliário em nome da corré na ação, e que teria prometido à venda o imóvel aos agravantes. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030117-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes HENRIQUE
DIAS PEREIRA, JOELMA APARECIDA MOREIRA DIAS, IVO DIAS DA SILVA e
LUZIA VALÉRIA DE OLIVEIRA DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030117-42.2020.8.26.0000 -Voto no 42.378
2
VOTO No 42.378
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030117-42.2020.8.26.0000, de Taubaté
AGRAVANTES: HENRIQUE DIAS PEREIRA e OUTROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
Agravo de Instrumento. Ação de improbidade administrativa.
Agravantes que, na qualidade de terceiros interessados, se
insurgem contra a decisão que não excluiu da indisponibilidade
patrimonial bem imóvel de que são
afirmam
compromissários
compradores, remetendo-os à via dos embargos de terceiro.
Recurso desacolhido. Ausência de elementos que comprovem, de
plano e independentemente de eventual dilação, ter sido indevida a
constrição, certo que o bem imóvel ainda figura no registro
imobiliário em nome da corré na ação, e que teria prometido à venda
o imóvel aos agravantes. Agravo improvido.
I.
Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE
DIAS PEREIRA e outros contra r. decisão do D. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Taubaté, que, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
REDENÇÃO
DA
SERRA,
BENEDITO
MANOEL
DE
MORAIS,
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARSOTAK LTDA. ME, ROSALI AUXILIADORA
PEREIRA e TADEU MARSON JUNIOR (processo no 1011161-70.2014.8.26.0625), na qual
foi determinada a indisponibilidade dos bens dos requeridos, indeferiu pedido dos ora
agravantes (terceiros interessados) para desbloqueio de fração ideal pertencente a Rosali
Auxiliadora Pereira, com quem firmaram compromissos de venda e compra de fração ideal
de 1/3 (um terço) de um imóvel rural (fls. 132 e 158 962 e 993 dos autos principais).
Nas razões, assinalam em suma: a) os compromissos de venda e compra
foram firmados em 20.08.2013 e 07.11.2013, através de instrumento particular, com Rosali
Auxiliadora Pereira, corré na Ação Civil Pública; b) comprovaram a efetiva quitação do preço
ajustado, bem como a aquisição do bem muito antes do ajuizamento da ACP (03.11.2014) e
da determinação de indisponibilidade do patrimônio dos réus (04.11.2014); c) “somente ao
tentarem efetivar a regularização e transferência da fração ideal adquirida, tiveram notícia da
restrição existente e, a despeito de terem cumprido integralmente com suas obrigações
contratuais, encontram-se impedidos de proceder a regular transmissão da propriedade, haja
vista a indisponibilidade determinada.” (fls. 5); d) “a despeito da ausência de reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030117-42.2020.8.26.0000 -Voto no 42.378
3
das firmas nos instrumentos particulares de venda e compra, as datas efetivas da celebração
dos negócios jurídicos acham-se comprovadas pelos demais documentos coligidos aos
autos, notadamente pelos: a) comprovantes de transferência bancária, à época, de 50%
(cinquenta por cento) do valor negociado, em nome da vendedora; b) pelos cheques
nominais à vendedora, nas datas, valores, vencimentos e numeração idênticos à constante
do instrumento particular; c) pelos extratos comprobatórios das respectivas compensações
destes cheques, documentação esta que foi encartada, novamente, em melhor resolução de
destaques; d) pela transferência de 02 (dois) veículos automotores aos filhos da vendedora e
e) pela declaração de renda dos compradores.” (fls. 6); e) agiram de boa fé, pois adquiriram a
fração ideal de titularidade da demandada antes da constrição efetuada nos autos da ACP,
daí o pedido de levantamento da indisponibilidade, uma vez que “o bem não mais integrava a
esfera patrimonial da Corré” (fls. 12). Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e,
ao final, o provimento do recurso para levantar a constrição judicial incidente sobre o imóvel
adquirido pelos agravantes. Este, em síntese, o relatório.
II.
Não colhe provimento o agravo.
Os recorrentes ingressaram, na qualidade de terceiros, nos autos da Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa movida pelo órgão do Ministério Público contra
ROSALI AUXILIADORA PEREIRA e outros, buscando excluir da indisponibilidade patrimonial
ali decretada bem imóvel de que são compromissários compradores.
Relataram ter firmado com a corré ROSALI, por instrumento particular datado
de 20.08.2013, compromisso de compra e venda de fração ideal, correspondente a uma terça
parte (1/3) do imóvel objeto da matrícula no 3.193 do C.R.I. de São Bento do Sapucaí. Em
7.11.2013 foi firmado novo contrato de promessa de venda e compra, também por
instrumento particular, para integralizar a fração ideal de um terço negociada. Enfatizaram
que esses instrumentos foram lavrados antes do ajuizamento da Ação Civil Pública, e
igualmente da decisão judicial que decretou a indisponibilidade patrimonial dos réus.
Assinalaram ser terceiros de boa fé, que ingressaram na posse do imóvel e a exercem.
Pediram o levantamento do bloqueio sobre a fração ideal.
A decisão ora impugnada, mantida após pedido de reconsideração, louvou-se
em manifestação do órgão do Ministério Público para indeferir o pedido, assim consignou (fls.
962 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030117-42.2020.8.26.0000 -Voto no 42.378
4
“Vistos.
Fls. 894/900: Razão assiste ao Ministério Público. Os documentos colacionados
aos autos não são suficientes para demonstrar de plano que os negócios jurídicos ocorreram
antes da decretação de indisponibilidade.
A eventual liberação dos bens deverá ser postulada em embargos de terceiro, com
oportunidade de dilação probatória adequada que permita aos interessados a comprovação de
seu direito.
Pelo exposto, INDEFIRO o desbloqueio da fração ideal pertencente a Rosali
Auxiliadora Pereira.
No mais, aguarde-se a audiência ora designada.
Intimem-se.”.
A solução de primeiro grau é incensurável e não comporta alteração. O
instrumento particular de promessa de venda e compra apresentado não apresenta nenhum
subsídio de conservação a respeito da data em que foi produzido.
Assim observou o representante do Ministério Público em sua manifestação de
fls. 960/961 dos autos de origem:
“A pretensão deverá ser deduzida por meio de ação própria (embargos de
terceiro), uma vez que as provas coligidas para os autos não demonstram a alegação de que os
negócios jurídicos arguidos foram celebrados antes da decisão que decretou a indisponibilidade
de bens da requerida.
Note-se que os compromissos de compra e venda não foram levados a registro
(fls. 919/023). Além disso, os instrumentos particulares de compromisso (fls. 911/915 e 916/918) e
os recibos de pagamento (fls. 924, 941 e 951) não contêm selo de reconhecimento de firma a
comprovar a data em que foram produzidos.
Os únicos documentos que apresentam selo notarial são os dois certificados de
registro de veículos que foram juntados a folhas 942 e 952/953. No entanto, eles identificam
pessoas (Luiz Ricardo dos Santos da Silva, Anderson Pereira Takaiama, Fernanda de Cássia da
Silva de Lima e Aryson Pereira Ribeiro dos Santos) que não possuem qualquer relação com o
suposto compromisso de compra e venda.
Demais disso, cabe salientar que os extratos bancários (fls. 926/939) e as
microfilmagens de cheques (fls. 940 e 943/950) não comprovam a causa jurídica a eles
subjacente.”.
Só seria caso de desconstituir de plano a constrição, nos mesmos autos em
que foi decretada, na hipótese de a qualidade de terceiro (e de boa fé) dos interessados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030117-42.2020.8.26.0000 -Voto no 42.378
5
emergir de plano dos elementos documentais exibidos, o que para exemplificar poderia
ocorrer caso o instrumento de promessa tivesse logrado acesso ao Registro Imobiliário, ou,
ao menos, contasse com algum elemento comprobatório direto da data em que foi lavrado.
Isto não acontece, e os indícios existentes não são com efeito bastantes à
pretendida exclusão da indisponibilidade, que de resto está a incidir sobre fração ideal,
titulada no registro imobiliário pela corré em condomínio “pro indiviso”, do que resulta a
escassa utilidade, ao menos nesta fase, de se alegar posse sobre o bem.
E não há dúvida de que, não concordando a parte adversa com o pedido, a
instauração de uma como que lide paralela acerca da titularidade do bem acarretará
compreensível tumulto ao andamento dos autos da ação civil pública.
Não prospera o recurso.
III.
Pelo exposto, negam provimento ao agravo.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI